Tribunal: TJMT
Processo: 1009156-97.2023.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009156-97.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAYCON GABRIEL JESUS ALMEIDA - CPF: 061.041.051-22 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1009156-97.2023.8.11.0004

APELANTE: MAYCON GABRIEL JESUS ALMEIDA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 319 C/C 330 E 485, I E IV, TODOS DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO AS CLÁUSULAS A REVISAR –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar no recurso os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo com a sentença prolatada.

Não se conhece recurso cujas razões recursais são dissociadas das razões de decidir.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
MAYCON GABRIEL JESUS ALMEIDA
contra a sentença proferida na
ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A,
que
, nos termos do art. 319 c/c 330 e 485, I e IV, todos do CPC/15, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito.

Em suma, sustenta o apelante a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; discorre sobre seu direito à justiça gratuita; a indenização por dano moral; sobre o princípio da ampla defesa e do contraditório; do devido processo legal; da dignidade da pessoa humana e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões (ID nº 209973334), o apelado inicialmente alega que a apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da
análise dos autos, em especial do Termo de Condições Especificas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos - Operação nº 18059788 firmado entre as partes em 03/10/2022 (ID nº
209973301
) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$62.508,32, em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 985,59.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 2,61% ao mês e 36,23% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: juros remuneratórios à taxa contratada, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, bem como tarifas administrativas, o autor ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Distribuída a peça inaugural, como o magistrado singular entendeu que
“[...]
caberia ao demandante, não só especificar as supostas cláusulas contratuais consideradas abusivas e extorsivas, mas também singularizar a sua pretensão nos pedidos e causa de pedir [...]”
(sic. ID nº 209973317), e
determinou a emenda da inicial para
“[...] o
demandante indicar qual a cláusula, contém a abusividade alegada, bem como indicar sua localização no contrato, não indicando apenas seu título, mas sim a sua numeração/letragem que a localiza no contrato [...]”
(Sic. ID nº 209973309).

No entanto, a despeito de devidamente intimado, o autor não atendeu a citada determinação, razão pela qual o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 319 c/c 330 e 485, I e IV, todos do CPC/15.

Irresignado apelou, o autor.

Pois bem.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante não rebateu ou teceu quaisquer comentários sobre o indeferimento da inicial, se atendo acerca da: a)
necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, b) discorrer sobre seu direito à justiça gratuita; a indenização por dano moral; o princípio da ampla defesa e do contraditório; do devido processo legal; da dignidade da pessoa humana.

Assim, ausente a impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, o recurso não pode ser conhecido, sob pena de violação ao art. 1.010, do CPC/15.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que ficou decidido nos autos do
AgInt no AREsp 572196/BA, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.10.2016,
cuja ementa reproduzo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

[...]

3. Agravo interno não conhecido.

Na mesma linha de intelecção, ainda cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DECLINADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade.

2. Agravo interno não conhecido. ”

(AgRg nos EDcl no PUIL 111/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE MEMÓRIA DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA E HIGIDEZ DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EMBARGADO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

2. Revela-se inadmissível o recurso que não infirma os fundamentos da decisão combatida, deixando de atender ao princípio da dialeticidade recursal.

[...]

5. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 798821/RS, TERCEIRA TURMA, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 06.10.2016)

Destarte,
comprovado que
o apelante não atacou os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
, apresentando razões dissociadas dos fundamentos da sentença, mister o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, acolho a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e não conheço do recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$500,00 (quinhentos reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que o autor/apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024